Tribunal: TJBA
Processo: 8000716-77.2019.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000716-77.2019.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILVAN PELEGRINO VELOSO ME

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

APELADO: ELAINY QUEIROZ PEREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
BEATRIZ CONCEICAO DOS SANTOS, LILIANE LEITE MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA. FATO DO SERVIÇO REVELADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta GILVAN PELEGRINO VELOSO – ME, contra a sentença prolatada na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Indébito e Indenização por Dano Moral nº 8000716-77.2019.8.05.0237, movida por ELAINY QUEIROZ PEREIRA e OUTROS, cujo teor julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os pressupostos necessários à reparação civil; e avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado pela Magistrada
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, atraindo a aplicação do art. 14 do CDC, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço.

4. As provas dos autos, notadamente as fotos e vídeo anexados, comprovam a inadequação do serviço funerário prestado, frustrando legítima expectativa dos Requerentes em momento de luto, configurando falha que ultrapassa mero dissabor e justifica a indenização por danos morais.

5. O valor de R$ 15.000,00, a ser dividido entre os cinco suplicantes, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o dano e desestimular condutas semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000716-77.2019.8.05.0237, oriundos da Comarca de São Gonçalo dos Campos, tendo como Apelante
GILVAN PELEGRINO VELOSO - ME
, sendo Apelados
ELAINY QUEIROZ PEREIRA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .